Tribunal: TJDFT
Processo: 0724413-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724413-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FSBF COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA AGRAVADAS: NEW DESC INDÚSTRIA DESCARTÁVEIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, KAMILA NAYANE DE SOUZA BARROS DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. NEW DESC INDÚSTRIA DESCARTÁVEIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME apresentou contrarrazões. Cumpre esclarecer, de início, que a insurgente, embora nomine seu recurso de agravo de instrumento, compulsando o apelo, verifico que o remete à Corte Superior e que, sobretudo, as razões combatem o fundamento da decisão recorrida, qual seja, inadmissão do recurso especial aviado. Assim, firme nessas ponderações, prossigo na análise do agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de concessão de tutela antecipada, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade ao ID 65849410, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005